Tribunal: TJSP
Processo: 1053423-85.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia da autora nos termos do art. 485, III do CPC – Intimação pessoal da requerente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito – Ausência de efetivo andamento do feito – Pedido de intimação da ré para que informasse o paradeiro do veículo, enquanto já havia

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia da autora nos termos do art. 485, III do CPC – Intimação pessoal da requerente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito – Ausência de efetivo andamento do feito – Pedido de intimação da ré para que informasse o paradeiro do veículo, enquanto já havia informação nos autos que a motocicleta havia sido furtada – Sentença mantida – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053423-85.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada KELLY STEPHANIE DE JESUS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053423-85.2019.8.26.0002
2
Apelação Cível no 1053423-85.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelada: Kelly Stephanie de Jesus Santos
Voto no 25.059
APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Extinção do processo, sem resolução do mérito,
em razão da inércia da autora nos termos do art.
485, III do CPC Intimação pessoal da requerente
para dar andamento ao feito, sob pena de extinção
sem resolução do mérito
Ausência de efetivo
andamento do feito Pedido de intimação da ré
para que informasse o paradeiro do veículo,
enquanto já havia informação nos autos que a
motocicleta havia sido furtada Sentença mantida
Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos
autos da ação de busca e apreensão proposta em face de Kelly Stephanie de
Jesus Santos, objetivando a reforma da sentença (fl. 57) proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Foro Regional de Santos Amaro da
Comarca de São Paulo, Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso
III do Código de Processo Civil.
Sustenta a apelante (fls. 59/68) que a extinção do
processo por abandono da causa depende de requerimento da parte contrária,
o que não teria ocorrido nos autos. Afirma, ainda, que a extinção do feito
representa excesso de formalismo, devendo ser afastada em respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053423-85.2019.8.26.0002
3
princípio da primazia do julgamento de mérito. Pleiteia a anulação da sentença
para que o processo continue seu trâmite em Primeira Instância.
Ausentes as contrarrazões, o apelo foi recebido
apenas no duplo efeito.
É o relatório.
A r. sentença não comporta reparo.
O artigo 485 do Código de Processo Civil elenca
as hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito,
estabelecendo em seu inciso III aquela decorrente do abandono da causa pelo
autor, por mais de trinta dias.
A fim de evitar a extinção prematura do feito, em
homenagem, sobretudo, ao princípio da economia processual, o § 1o do
dispositivo mencionado estabelece que a parte deve ser intimada
pessoalmente a realizar os atos que lhe competiam em termos de
prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Apenas caso expirado o
prazo sem sua manifestação, seria cabível a extinção do processo, in verbis:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que Ihe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”
No caso em tela, após o deferimento da liminar
de busca e apreensão (fls. 26/27), restou infrutífera a diligência do Sr. Oficial
de Justiça para apreensão da motocicleta, conforme certificado na fl. 48.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053423-85.2019.8.26.0002
4
Compareceu espontaneamente nos autos a
requerida e apresentou precocemente sua contestação às fls. 30/47,
informando que a motocicleta havia sido furtada em 01.01.2019, apresentando
boletim de ocorrência lavrado perante a autoridade policial.
Sobreveio pedido de suspensão do feito por parte
da instituição financeira (fl. 51), sob a alegação de que as partes estariam em
tratativas para transação, o que foi indeferido pelo MM. Magistrado a quo,
diante da ausência de requerimento da parte contrária no mesmo sentido (fl.
52). Nesta mesma oportunidade, foi determinada a intimação da autora para
dar andamento ao processo, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1o
do CPC.
Neste cenário, foi expedida (fl. 53) e cumprida (fl.
55 juntada aos autos em 19.09.2019) carta de intimação pessoal para que a
requerente desse efetivo andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, §1o.
Em manifestação de fl. 56 a apelante limitou-se a
pleitear a intimação da requerida para que informasse o paradeiro da
motocicleta.
Desta feita, transcorrido o prazo legal sem a
adoção de qualquer providência efetiva pela requerente, tendo em vista que já
havia informação nos autos acerca do furto da motocicleta, não existiu
equívoco na extinção do feito sem resolução do mérito, por meio de sentença
proferida em 19.02.2020, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de
Processo Civil, dado que observada a disposição contida no § 1o do mesmo
dispositivo.
Neste sentido é o entendimento deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053423-85.2019.8.26.0002
5
Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO ABANDONO Alegação de
impossibilidade de extinção do processo por abandono Descabimento
Possibilidade de aplicação subsidiária das regras do processo de
conhecimento ao processo de execução Observância de prévia intimação
pessoal da parte (CPC/15, art. 485, §1o) Inércia do exequente Não
ocorrência de hipótese de suspensão do processo (CPC/15, art. 921)
Extinção que deve ser mantida
RECURSO DESPROVIDO. (Apelação
1003141-16.2014.8.26.0003; Relatora: Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca; 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/10/2017;
Data de Registro: 30/10/2017)
ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BEM MÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. Correta se mostra a sentença e o consequente julgamento de
extinção da ação sem apreciação do mérito, se devidamente comprovada a
inércia do autor, sendo hipótese de abandono de causa, viabilizada a
extinção pela intimação pessoal da parte. Inteligência do artigo 485, III e
§1o,
do
Código
de
Processo
Civil.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (Apelação 0008948-25.2014.8.26.0297; Relator: Felipe Ferreira;
37a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data do Julgamento:
17/10/2017; Data de Registro: 17/10/2017)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - Veículo - Extinção do
processo, sem resolução do mérito - Fundamento no art. 485, inciso III do
CPC - Inércia da instituição financeira que deixou decorrer o prazo sem
proceder o devido andamento processual - Intimação pessoal da parte para
dar andamento ao processo - Ato que dependia de providência da parte
autora
-
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido. (Apelação
1020409-15.2016.8.26.0003; Relator: Claudio Hamilton; 25a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 21/09/2017; Data de Registro:
21/09/2017)
Ademais, não é o caso de aplicação dos
princípios invocados pela apelante em seu recurso, tendo em vista que
sentença recorrida aplicou de forma irrepreensível a legislação processual em
vigor. A flexibilização pretendida pelo recorrente acabaria por representar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053423-85.2019.8.26.0002
6
infração aos mencionados artigos do Código de Processo Civil e feriria os
direitos subjetivos da parte requerida.
Deixa-se, ainda, de acolher a tese de que a
extinção do feito somente poderia ter sido decretada após pedido da parte
requerida, uma vez que não se aplica ao caso dos autos o mencionado §6o do
art. 485 do CPC. Conforme se verifica da parte inicial da decisão de fl. 49, a
contestação da parte requerida não foi conhecida pelo Juízo de Origem por ter
sido apresentada precocemente, em contrariedade à previsão do art. 3o, §3o
do Decreto Lei 911/69. Logo, o prévio requerimento da parte demandada não
se mostrava como requisito para o decreto de extinção do feito pela inércia da
instituição financeira.
Destarte,
não
comportam
acolhimento
as
alegações da recorrente, sendo medida de rigor a manutenção da sentença
que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator